Tribunal: TJBA
Processo: 8046863-57.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046863-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

PACIENTE: JOELTON RODRIGUES DA SILVA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITAMARAJU, VARA CRIMINAL

Advogado(s):

CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE ACUSADO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º
,
I E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA). FATO OCORRIDO NO DIA 17.06.2021. PRESO, PREVENTIVAMENTE, EM 22.07.2021. PRONUNCIADO EM 29.07.2022, CUJA DECISÃO TRANSITOU EM JULGADO NA DATA DE 06.12.2022. SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA REAVALIADAS EM 09.07.2023 E 25.08.2023.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO, PORQUANTO NÃO DESIGNADO O DIA DO JULGAMENTO PERANTE O SODALÍCIO POPULAR
.
INEXISTÊNCIA
. 1. No caso em voga, não se vislumbra a alegada delonga processual atribuível ao aparato estatal, inexistindo, por ora, constrangimento ilegal decorrente de indevida procrastinação a ser reconhecido, considerando-se, sobretudo, o procedimento diferenciado do Tribunal do Júri. 2. Sopesadas as peculiaridades da espécie, o feito vem tendo andamento célere. 3. Outrossim, a despeito de o Paciente se encontrar preso desde 22.07.2021, não se revela ainda desproporcional a constrição corporal, frente a pena em abstrato atribuída ao delito pelo qual é acusado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 4. Feitas tais considerações, resta superada a alegação de ilegalidade por elastério processual, ainda mais porque a mera extrapolação dos prazos legalmente previstos não acarretaria, automaticamente, o relaxamento da segregação cautelar do Acusado. 5. Em derredor, saliente-se que, conceder a soltura do Coacto neste momento processual, pode representar perigo concreto, não podendo o Estado permitir que ele seja posto em liberdade, correndo o risco de evadir-se ou, até mesmo, praticar novos delitos. Parecer ministerial pela denegação.
MANDAMUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.
8046863-57.2023.8.05.0000,
impetrado pela Defensoria Pública Estadual, por meio de um dos seus representantes legais,

em favor do Paciente,
JOELTON RODRIGUES DA SILVA
, sendo apontada, como Autoridade Coatora, o
MM. Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Itamaraju-BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGA
R A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.